Tribunal: STF
Processo: HC 244094
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DENIS CESAR BARROS FURTADO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 72 do Código de Defesa do Consumidor, às penas de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 15.500,00 a título de indenização por danos materiais, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pela VEPEMA.



    O impetrante sustenta que “considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia, em 01/08/2019 e a prolação da sentença em 12/07/2023, decorreram mais de 3 anos, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal” (fl. 8).



    Alega, ainda, a ocorrência da "violação da cadeia de custódia" (fl. 9) e aduz que “a utilização de vídeos gravados para fins acusatórios sem autorização judicial deve ser considerada ilícita, não podendo ser admitida como prova em processos penais” (fl. 33).



    Por fim, destaca que, diante da impossibilidade de realização de perícia nos Juizados Especiais, em atenção à Lei n. 9.099/1995, quando se mostrar imprescindível e não puder ser realizada de forma simplificada, “a competência para julgar a causa deve ser deslocada para a Justiça Comum” (fl. 34).



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal originária e de seus efeitos até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja (i) “declarada a nulidade das gravações ilícitas que serviram como prova e das que dela derivaram” (fl. 37); (ii) declarado prescrito o delito, extinguindo-se a punibilidade do paciente; e (iii) declarada a “nulidade do feito originário por vício de competência” (fl. 38).



    É o relatório.



    Percebe-se, preliminarmente, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ, uma vez que deveria ter sido dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde provém o alegado constrangimento ilegal.



    Assim, o pedido não se enquadra em hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 4).



    Ao final, busca-se:



    [...] o conhecimento do presente writ, ou a concessão da ordem de ofício, sendo ou não o caso de conhecimento da ordem de habeas corpus, reitera-se o requerimento para concessão da ordem no mérito para:



    a) Suspender a ação penal originária e seus efeitos até o julgamento definitivo do presente writ;



    b) Que seja declarada a nulidade das gravações ilícitas que serviram como prova e das que dela derivaram, do acórdão combatido, e por conseguinte da ação penal originária, em razão da violação da cadeia de custódia e da utilização de provas ilícitas, obtidas em violação aos preceitos infraconstitucionais e constitucionais já expostos;



    c) A declaração e reconhecimento dos efeitos da prescrição punitiva levando em consideração a sentença e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, satisfazendo, portanto, a PPP retroativa, conforme entendimento da súmula 146 do STF.



    d) Seja concedida de ofício a ordem de Habeas Corpus, ainda que em parte com fulcro no Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, c/c o parágrafo 1° do Art. 110 do CP, declarando extinta a punibilidade do Paciente pela ocorrência da prescrição retroativa consoante teor da súmula 146 do STF.



    e) A declaração de nulidade do feito originário por vício de competência, visto a complexidade do feito demandar necessidade de perícia, incabível no rito da Lei 9.099/95 (doc. 1, pp. 41-42).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator